Tribunal: TJDFT
Processo: 0008413-06.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008413-06.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCINAIDE MIGUEL DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A petição e documentos IDs 19383905/19383906 confirmam que os honorários advocatícios apontados pela Dra. Ana Flavia Pessoa Teixeira Leite foram objeto de requisição autônoma, a qual foi posteriormente cancelada. Como não houve determinação de retificação do presente precatório pelo juízo da execução, não é autorizado a esta Coordenadoria incluir, nestes autos, os valores pretendidos pela ilustre advogada. Consoante requisição ID 8252672 - Pág. 1, a única credora do presente precatório é FRANCINAIDE MIGUEL. Observa-se, também, que o valor de expedição do precatório é R$ 16.733,86. Se não houve a requisição de valores dos honorários advocatícios, compete à interessada provocar o juízo da execução, seja para expedir nova requisição, seja para retificar o presente precatório, e não demandar esta Coordenadoria por valores que, até então, não estão inscritos no precatório 0008413-06.2018.8.07.0000. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios